Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008674-69.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, ARROZEIRA SOMAR LTDA, E CEREALISTA FACCIO LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1008674-69.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, ARROZEIRA SOMAR LTDA, E CEREALISTA FACCIO LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008674-69.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial (id 67524497) interposto por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, ARROZEIRA SOMAR LTDA, E CEREALISTA FACCIO LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 53242469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008674-69.2020.8.11.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/08/2020, p. 10/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 54341038), estes foram rejeitados no acórdão de 65093486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA – EPP, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de Recuperação Judicial (Número Único 1002477-68.2019.8.11.0086), ajuizada pelas então Agravantes, manteve a contagem de todos os prazos em dias corridos, inclusive os recursais(id 29105996).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 8o da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que a natureza da impugnação à relação de credores, em recuperação judicial, é indiscutivelmente processual, haja vista a necessidade de submeter-se a processo com contraditório cuja prestação jurisdicional será dada, portanto, processual, de modo que o prazo para o seu oferecimento não deve ser corrido, ou seja, devem ser contados apenas os dias úteis.
Recurso tempestivo (id 67748969) e preparado (id 67899498).
Sem contrarrazões, conforme id 67928961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que a natureza da impugnação à relação de credores, em recuperação judicial, é indiscutivelmente processual, haja vista a necessidade de submeter-se a processo com contraditório cuja prestação jurisdicional será dada, portanto, processual, de modo que o prazo para o seu oferecimento não deve ser corrido, ou seja, devem ser contados apenas os dias úteis.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o prazo para apresentação da impugnação do artigo 8o da Lei no 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado também em dias corridos” (id 53242469 - Pág. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N.o 11.101/2005.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo do ‘stay period’, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, deve ser contado de forma contínua.
2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgInt no REsp 1731107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 21/08/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 C/C 489, § 1o, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, 4o, DA LEI 11.101/2005. STAY PERIOD. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Ao analisar as decisões proferidas na origem, verifica-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. No caso, o julgamento do feito apenas se revelou contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura omissão, nem contradição ou obscuridade, tampouco erro material.
3. O STJ entende que o prazo estampado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (stay period) deve ser contado em dias corridos, o que confere a melhor preservação da unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.
4. Estando, pois, o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece prosperar, ante a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1803591/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 8o da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO. NÃO INFORMAÇÃO DO MOTIVO DA RESILIÇÃO. VIOLAÇÃO ART. 1.022 CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VULNERAÇÃO DE CIRCULAR DO BACEN E RESOLUÇÃO DO CNM. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO AMPARADO NA ANALISE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias, circulares, regimentos internos, regulamentos, etc., por não se enquadrarem no conceito de "tratado ou lei federal" constante no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1587084/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 02/02/2021). (g.n.)
Assim, considerando que as Portarias Conjuntas ns. 247, 249 E 281, do TJMT, e Resolução n. 313/2020 do CNJ, incluem-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1008674-69.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 67530457) interposto por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, ARROZEIRA SOMAR LTDA, E CEREALISTA FACCIO LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, acima ementado (id 53242469).
Os Recorrentes alegam que a natureza da impugnação à relação de credores, em recuperação judicial, é indiscutivelmente processual, haja vista a necessidade de submeter-se a processo com contraditório cuja prestação jurisdicional será dada, portanto, processual, de modo que o prazo para o seu oferecimento não deve ser corrido, ou seja, devem ser contados apenas os dias úteis.
Recurso tempestivo (id 67748970) e preparado (id 67899499).
Sem contrarrazões, conforme id 67928961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’).
2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ARE 1272389 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-08-2020 PUBLIC 27-08-2020). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos da Constituição Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.